Tribunal: TJMT
Processo: 1020509-82.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020509-82.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SOELY MENDES MARTINS DE BARROS - CPF: 328.359.901-78 (APELANTE), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.370.131-32 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Acolhimento de impugnação. Excesso de execução. Título executivo judicial limitado à restituição de valores descontados. Quitação antecipada por portabilidade não abrangida. Impossibilidade de interpretação extensiva. Coisa julgada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso no cálculo apresentado pela exequente ao incluir valor pago por quitação antecipada via portabilidade, por entender que o título executivo judicial limitou a restituição aos valores descontados

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se o valor pago pela exequente a título de quitação antecipada do contrato anulado, mediante portabilidade para outra instituição financeira, deve ser incluído no cálculo do cumprimento de sentença que determinou a restituição dos valores descontados.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada a reabertura da discussão sobre o mérito da causa em razão da preclusão e da coisa julgada.

4. No caso, o título executivo judicial determinou a restituição dos valores "descontados" em decorrência do contrato declarado nulo. O valor pago pela quitação antecipada através de portabilidade, embora referente ao mesmo contrato, não se enquadra literalmente como um "desconto" realizado pelo banco réu.

5. A ausência de previsão expressa no título executivo judicial acerca da restituição do valor pago na portabilidade impede sua inclusão no cálculo do cumprimento de sentença, sob pena de violação da coisa julgada.

6. A informação sobre a quitação antecipada via portabilidade não foi levada ao conhecimento do juízo na fase de conhecimento, o que reforça a necessidade de observância estrita dos termos do título executivo.

7. A manutenção da decisão que acolheu a impugnação não impede a autora de buscar a restituição do valor pago na portabilidade através do ajuizamento de ação autônoma, na qual poderá discutir especificamente esse pleito.

Iv. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada a reabertura da discussão sobre o mérito da causa em razão da preclusão e da coisa julgada".

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 223, 502, 505, 507, 508 e 536.

Jurisprudência relevante citada
: N/A.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SOELY MENDES MARTINS DE BARROS, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, que, nos autos da ação de “
Declaração de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1020509-82.2019.8.11.0002), ajuizada pela apelante em face do BANCO DAYCOVAL S.A., já em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença da apelada para “
reconhecer o excesso no cálculo apresentado pela exequente
”, por entender que “
não há que se falar em desconto indevido ou restituição do montante correspondente às parcelas dos contratos de empréstimos anteriores, mas somente à diferença entre as referidas prestações e o refinanciamento declarado nulo
” (cf. Id. no 269115304).

A apelante sustenta que faz jus ao recebimento do valor pago a título de quitação antecipada, isto é, R$ 44.579,65 em 29.01.2021; assevera que o referido pagamento é incontroverso, reconhecido inclusive pela requerida e, ainda que a sentença exequenda tenha condenado a requerida/apelada a restituir somente o que foi descontado, a interpretação título executivo judicial “
deve ser feita a partir da conjugação de todos os seus elementos em conformidade com o princípio da boa-fé – inteligência do art. 489, §3o, do CPC
”.

Pede, pois, o provimento do recurso “
para reformar a sentença in totum e julgar improcedente a Impugnação apresentada no ID 137172116, eis que desprovida de razoável fundamento, prosseguindo a execução para que seja reconhecido a obrigação da Apelada em restituir o valor pago a título de quitação antecipada no importe de R$ 44.579,65 (quarenta e quatro mil quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) em 29 de janeiro de 2021, sendo compelida a pagar a quantia residual de R$ 95.102,89 (noventa e cinco mil cento e dois reais e oitenta e nove centavos) como descrito no parágrafo 30, já com a incidência da multa do artigo 523 do CPC, devendo ser acrescido os honorários de sucumbência devido nesta fase, no importe de 20% da diferença executada
” (cf. Id. no 269115312).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 269115325).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por SOELY MENDES MARTINS DE BARROS. contra a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo apelado para “
reconhecer o excesso no cálculo apresentado pela exequente
”, por entender que “
não há que se falar em desconto indevido ou restituição do montante correspondente às parcelas dos contratos de empréstimos anteriores, mas somente à diferença entre as referidas prestações e o refinanciamento declarado nulo
”.

Extrai-se que a autora ingressou com o presente cumprimento de sentença, baseado em título executivo judicial que estabelece as seguintes obrigações: “
a) Declarar a inexistência da relação jurídica entre a autora e o banco réu no tocante ao contrato objeto do litígio, qual seja, Cédula de Crédito Bancário no 25-5402769-18, determinando que o demandado providencie o imediato cancelamento do contrato, restabelecendo os contratos originários e caso haja restituição será de forma simples, valores estes corrigidos monetariamente a partir da data do desconto de cada parcela e juros de mora a partir da citação. c) Condenar o réu a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizada pela INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. O valor ora arbitrado a título de danos morais deverá ser abatido/compensado na dívida que o requerente possui perante a instituição financeira requerida, se for o caso. d) O valor de R$ 3.072,08 creditado na conta da autora (Id. 61402267) deverá também, se for o caso, ser compensado/abatido, observando no cálculo a data do depósito (24.05.2018). e) Sucumbente a autora de parte mínima, arcará a parte requerida com o pagamento dos honorários advocatícios da parte autora, que ora fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, bem assim com as custas e despesas judiciais
” (cf. Id. no 172598668).

Houve acréscimo ao dispositivo sentencial em grau recursal, pelo qual foi determinado “
que os juros moratórios incidam a partir do evento danoso (STJ, Súmula 54), bem como que a compensação dos empréstimos anteriores seja feita tomando como base o saldo devedor utilizado para quitação na data de 24.05.2018, com atualização monetária pelo INPC, sem o acrescido de juros moratórios, permanecendo inalterados os demais termos da sentença
” (cf. Id. no 172598668).

Após o trânsito em julgado da supradita sentença, a requerente/apelante propôs o seu cumprimento (cf. Id. no 269114823), no importe de R$ 73.535,67, consistindo o referido valor em (i) descontos realizados pelo requerido no contrato anulado; (ii) dano moral; (iii) pagamento quitação (quitação antecipada realizada pela requerente através de portabilidade junto à Caixa Econômica Federal em 29.01.2021); (iv) honorários advocatícios.

A executada/apelada objetou em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, tão somente quanto ao valor cobrado pela requerida a título de quitação antecipada, sustentando, em síntese que “
referido valor não é objeto de restituição
(...) (pois)
a sentença, tal como o acórdão, foi clara no tocante à restituição dos valores descontados, o que não se aplica ao montante de R$ 44.579,60
” (cf. Id. no 269115268).

O MM. Juiz singular acolheu a impugnação apresentada pela executada, nos seguintes termos:

“
Sustenta a executada que o cálculo formulado pela Exequente está equivocado, apresentando excesso em razão dos parâmetros utilizados de base de cálculos (em relação aos honorários de sucumbência), e que a principal divergência averiguada se refere ao montante de R$ 44.579,65, o qual foi indicado pela Impugnada como sendo integralizado do montante total a ser devolvido/restituído, mas que não é objeto da restituição, pois houve a portabilidade para a Caixa Econômica Federal – CEF, de modo que não foi descontado da conta da impugnada.

Por sua vez, a exequente/impugnada afirma que o cálculo apresentado está correto, consignando que o pagamento da quitação antecipada em razão da portabilidade do contrato para a CEF noticiada é fato incontroverso e que, embora a sentença tenha transitado em julgado, esta deve ser interpretada em conformidade com o princípio da boa-fé, de modo que a palavra desconto não pode ser interpretada de forma isolada.

Assim, entende que se o contrato que ensejou o pagamento do débito através da portabilidade foi declarado inexistente, diante da portabilidade a executada recebeu a quantia de R$ 44.579,65, não está isenta de restituir tal valor, razão dele não ter sido descontado na folha de pagamento da requerente. Ainda, considerando as planilhas de cálculo apresentada pela impugnante, acrescido do valor controverso referente à quitação, menciona que o saldo residual é de R$ 104.613,17 (Id. 141593135).

No ponto, razão assiste à impugnante/executada, haja vista que a sentença fixou o seguinte em relação à restituição dos valores pagos:

b) a) Declarar a inexistência da relação jurídica entre a autora e o banco réu no tocante ao contrato objeto do litígio, qual seja, Cédula de Crédito Bancário no 25-5402769-18, determinando que o demandado providencie o imediato cancelamento do contrato, restabelecendo os contratos originários e caso haja restituição será de forma simples, valores estes corrigidos monetariamente a partir da data do desconto de cada parcela e juros de mora a partir da citação. (Id. 123409707 - Pág. 5).

A sentença foi parcialmente reformada, apenas para “determinar que os juros moratórios incidam a partir do evento danoso (STJ, Súmula 54), bem como que a compensação dos empréstimos anteriores seja feita tomando como base o saldo devedor utilizado para quitação na data de 24.05.2018, com atualização monetária pelo INPC, sem o acréscimo de juros moratórios, permanecendo inalterados os demais termos da sentença” e majorar os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação (Id. 123409707 - Pág. 11).

No caso, não merece prosperar a argumentação da exequente/impugnada de que, considerando que foi declarado inexistente o contrato que ensejou o pagamento da quantia de R$44.579,65, e que a executada reconhece ter recebido tal valor para a quitação do contrato, esta deve integrar a quantia a ser restituída e, portanto, integrar o cálculo.

Isso porque, conforme constou na Sentença e Recurso de Apelação “O contrato declarado nulo (Cédula de Crédito Bancário n. 25-5402769-18) foi celebrado para quitar outros 9 contratos que a autora/apelante possuía com a instituição financeira, que ao final, após a quitação, restou um crédito no valor de R$ 3.072,08 que foi transferido a autora” (Id. 123409707).

Ainda, na sentença consignou o seguinte, “o cancelamento do refinanciamento não extingue os empréstimos originários já firmados entre as partes, mantendo-se o dever do mutuário em pagar na forma contratada”.

De tal modo, considerando que os financiamentos originários realizados pela exequente subsistem e que, ao que tudo indica, posteriormente houve a portabilidade destes para outra instituição financeira (CEF), não há que se falar em desconto indevido ou restituição do montante correspondente às parcelas dos contratos de empréstimos anteriores, mas somente à diferença entre as referidas prestações e o refinanciamento declarado nulo.

Neste contexto, observa-se que cálculo apresentado pelo executado está de acordo com o que foi fixado na sentença e Recurso de Apelação, motivo pelo qual o
homologo
”.

Pois bem.

O cerne da controvérsia dá-se em verificar se o valor pago pela requerente a título de quitação antecipada, através de portabilidade realizada junto à Caixa Econômica Federal, deve endossar o valor perseguido no presente cumprimento de sentença.

Como dito, o pagamento é incontroverso, reconhecido inclusive pela executada, no importe de R$ 44.579,65, em 29.01.2021, enquanto ainda tramitava o processo de conhecimento.

O nó górdio ao qual circunda a desenlace da questão é definir se o título executivo judicial permite interpretação extensiva, no sentido de que deve o requerido ressarcir a requerente de todo e qualquer valor pago por ela através da Cédula de Crédito Bancário no 25-5402769-18, que foi anulado pela sentença exequenda, ou se deve ser interpretado nos limites do que ficou definido pelo dispositivo, ou seja, ressarcir somente as quantias que foram descontadas pelo requerido.

Como sabido, o Cumprimento de Sentença está limitado ao exato comando expresso no título executivo, sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC, artigos 223, 505 e 507), bem como, em respeito ao princípio da obediência à coisa julgada (CPC, artigo 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, artigo 508). Portanto, não é possível modificar ou inovar matéria pertinente à fase de conhecimento.

No presente caso, a sentença que constitui o título executivo judicial é categórica ao determinar que o Banco/requerido efetue a restituição à autora das quantias descontadas e, por mais que seja decorrência lógica da decretação de inexistência da relação jurídica a devolução de todo e qualquer valor pago pela autora, a menos que existisse previsão expressa neste sentido pelo título executivo judicial, não pode a referida monta compor o cálculo do cumprimento de sentença.

Destaco, por oportuno, que a autora em momento algum trouxe durante o processo de conhecimento a referida informação, de modo que, por mais que pareça cristalino o direito da autora ao recebimento dos referidos valores, é prudente que seja instaurado o devido contraditório, até porque, por mais que o pagamento seja incontroverso, a parte contrária não concorda com a referida restituição, motivo pelo qual não cabe acrescer o referido valor ou reconhecer o débito em sede de cumprimento de sentença, que, repito, deve observar o exato comando expresso no título executivo.

Por fim, consigno que, assim como memorado nas razões do apelo, a manutenção da sentença em nada prejudica a parte autora que pode ingressar com o ajuizamento de nova demanda que, agora, com o contrato anulado, pode buscar a determinação para que o banco a restitua dos valores pagos a título de quitação antecipada através da portabilidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Determino a majoração dos honorários de sucumbência em desfavor da requerente/apelante para 11% sobre o valor do excesso pretendido, ressalvada a suspensão da exigibilidade por se tratar a parte de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025